Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-11.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015668-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANTONIO CHIBAS REYES - CPF: 712.883.601-26 (PACIENTE), HUDSON BRAZ PEREIRA ANDRADE - CPF: 048.969.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO CHIBAS REYES (PACIENTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido
s
, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5
. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Ornella
de Oliveira Barboza
, em benefício de
Leandro
Antonio
Chibas Reyes
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais

da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso
preventivamente no dia 3
0
de
junho
de 202
3
, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Medida Cautelar n.
1009845
-
27
.20
23.8.11.0042
, em razão de supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

A

impetrante
sustenta

a fragilidade dos indícios de autoria, aduzindo que “
a participação atribuída ao paciente seria de menor importância e IMAGINADA pela Autoridade Policial e Impetrada pelo fato de ter sido citado como um amigo “que faz os corre
”. Destacando, ainda, que “
nem sempre “fazer os corre” significa traficar drogas, AINDA MAIS QUANDO SOMENTE O APELIDO DO PACIENTE FOI CITADO POR TERCEIROS, sem que com ele tenha sido apreendido um único grama de droga”.

Alega
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar a
prisão preventiva d
o
paciente,
asseverando
que a decisão está lastreada em “
presunções totalmente descabidas
”; bem
como
na gravidade abstrata dos crimes pelos quais
ele
está sendo investigado.

Registra

q
ue, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar
do paciente
é desnecessária e
desproporcional
, considerando que
ele

ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é
primári
o
, tem residência fixa
, sendo, suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
174516693
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
175745190
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento, ressaltando que
“[...] Hodiernamente, o feito encontra-se no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, aguardando fiscalização das investigações, sendo remetido nesta data com vista ao Ministério Público, para manifestação quanto aos pedidos de revogação de prisão de outros investigados, acostados aos autos”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
175915235
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da
s
conduta
s
criminosa
s
imputada
s
ao acusado reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos, pois
,
de acordo com os elementos
informativos colhidos por meio de
investigação policial
,
o paciente
, em tese,
é “
Braço direito de WANDERSON CELESTINO SILVA - integra a ORCRIM atuando no tráfico na zona rural da cidade de Água Boa
.”
(ID 174370195
,

p
. 185
)

De outro lado,
malgrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do

édito judicia
l

abaixo
transcrit
o
se depreende que a constrição
provisória
está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados por ele e seus comparsas
; bem como para a conveniência da instrução criminal, haja a vista a
imprescindibilidade da medida para
fazer cessar as atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa da qual o paciente
é integrante
, de maneira a
impedir que esta perturbe ou até mesmo impeça a continuidade das investigações e da colheita de informações que comprovem a ocorrência dos crimes em apuração e subsidiem futura ação penal.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

“
Visto.

Trata-se de Representação de Medida Cautelar Sigilosa de
PRISÃO PREVENTIVA
em face de ANDRÉ PAULO DIAS, JONATAS CASTANHEIRA COELHO PINTO, CARLOS EDUARDO SIQUEIRA GONÇALVES DE JESUS, JANAILTON JERÔNIMO PEREIRA DOS SANTOS, PABLO AUGUSTO DE FRANÇA MORAES, HUDSON BRAZ PEREIRA ANDRADE, IGOR FRAGA DAVID, DEVANILDO PEREIRA DA SILVA, JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA, NEWTON JOSÉ DA COSTA JÚNIOR, RAFAEL CARDOSO DOS REIS, CARLOS ENRIQUE SANTOS DO PRADO, PAULO RICARDO KUHN, WANDERSON CELESTINO SILVA,
LEANDRO ANTONIO CHIBAS REYES
e HIAGO SOUZA PALOMBIT, bem como
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
e
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNI
COS
, cujas diligências deverão ser realizadas nas residências de JONATAS CASTANHEIRA PINTO, CARLOS EDUARDO SIQUEIRA GONÇALVES DE JESUS, HUDSON BRAZ PEREIRA ANDRADE, DEVANILDOPEREIRA DA SILVA, IGOR FRAGA DAVID, JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA, PAULO RICARDO KUHN, NEWTON JOSÉ DA COSTA JUNIOR, RAFAEL CARDOSO DOS REIS, THIAGO MULLER, BRENO ANTUNES XAVIER, RHUAN RIQUELME DA SILVA MARTINS, CARLOS ENRIQUE SANTOS DO PRADO, PABLO AUGUSTO DE FRANÇA NORONHA e HIAGO SOUZA PALOMBIT, a fim de instruir as investigações realizadas nos inquéritos policiais nº 148/2023, 172/2023 e 214/2023 (Id 119844037 e Id 120291049), conforme se extrai dos pleitos de
ID’s
119844037 e 120291049.

Extrai-se dos autos investigativos, que após as investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Água Boa/MT, identificou-se parte da estrutura da organização criminosa “Comando Vermelho” atuante na citada circunscrição.

Infere-se que os representados atuam no âmbito do crime organizado e estão à frente de uma das vertentes da fação, qual seja, o Tráfico de Drogas. Toda a droga comercializada em Água Boa tem origem na própria organização, deste modo, a comercialização de entorpecentes sofre um rígido controle da ORCRIM.

Os traficantes locais fortalecem economicamente a cúpula da organização com o intenso comércio de entorpecentes, e esta, é a principal forma de capitalização das facções.

Todos os representados estão conectados entre si pela subordinação às diretrizes da facção “Comando Vermelho”, atuante em sincronia com as ordens emanadas pela cúpula do grupo, existindo ainda rígida regra de conduta a ser obedecida, sob pena de aplicação de punições.

Com as investigações, constatou-se uma estrutura inserida no âmbito da ORCRIM investigada, a qual é responsável pela distribuição, controle e venda dos entorpecentes.

Identificou-se que a cidade de Água Boa/MT, possui um membro da ORCRIM que atua como uma espécie de gerente local, este é quem mantém o controle exato da mercadoria – entorpecentes, bem como da cobrança dos valores e repasse do dinheiro aos superiores por meio de depósitos bancários, assim como, também, organiza e distribui funções que serão de desempenhadas por outros membros nesta estrutur
a.

V
erificou-se também, uma subdivisão de parte do grupo atinente às lideranças com base na natureza da droga a ser comercializada. Os entorpecentes comercializados são: Cocaína, Maconha, LSD,
etc..
A ORCRIM nomeia um integrante que se torna o responsável pela guarda e distribuição do material aos traficantes locais, cujo comando é exercido pelo gerente incialmente citado.

Fora também constatada, outra subdivisão da fação na cidade de Água Boa, qual seja, uma célula atuando exclusivamente na zona rural, esta parte do grupo é responsável pela venda de entorpecentes em fazendas, assentamentos e outros locais na zona rural do Município de Água Boa.

Posteriormente, verifico que a r. Autoridade Policial requereu a inclusão de novo membro da ORCRIM investigada, tendo em vista a sua devida identificação, de acordo com o requerido na representação de ID 120291049 e respectivos relatórios anexados
.

Com a Representação, vieram os documentos aportados, consoante se infere dos
ID’s
iniciais. Instado a se manifestar, o r. representante do Parquet opinou parcialmente favorável aos pleitos representados, consoante se extrai do parecer encartado no ID 120760219.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Relatei brevemente.

Fundamento e Decido.

A) DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, CÉLULA DE ÁGUA BOA/MT

[...]

19. LEANDRO ANTONIO CHIBAS REYS – VULGO “LÉO”:

Braço direito de WANDERSON CELESTINO SILVA

–
Integra a ORCRIM
, atuando no
tráfico na zona rural
da cidade de Água Boa.

LEANDRO ANTONIO
foi identificado como sendo o
responsável por fazer o
transporte dos entorpecentes
para
WANDERSON
.

Das informações extraídas do celular, verifica-se que o investigado faz “os corre”, expressão utilizada pelos criminosos para se referir às
pessoas que atua na entrega e transporte das drogas
. O representado realiza o transporte e entrega de mercadorias ilícitas na zona rural de Água Boa, bem como eventualmente, faz outras vendas também na cidade.

[...]

Sendo assim, considerando os elementos indiciários concretos, produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em comparação a natureza dos crimes supostamente cometidos e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se
a excepcionalidade
suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera parte, ante o risco evidente de perda de eficácia da medida requerida.

Sendo assim, passo a dispor sobre as Medidas Cautelares Sigilosas requestadas.

C) DAS MEDIDAS CAUTELARES SIGILOSAS REQUESTADAS C.I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos
autos.

Verifica-se o fumus
comissi
delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no respectivo Inquérito Policial, pelas provas colhidas no decorrer das investigações criminal, por meio dos autos investigativos,
demonstrando que os integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho”, fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda,
o
indício de autoria
são
robustos e suficientes para caracterizar o
fumus
comissi
delicti
, portanto,
as provas das existências dos crimes são incontestes
, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto,
ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que
o crime de Tráfico de Drogas não geram
consequências penais, ainda mais praticados contra a coletividade, causando demasiados prejuízos, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar os danos que a determinada organização criminosa causa na sociedade.

[...]

Cediço que o requisito da ordem pública também se justifica com o escopo de evitar a reiteração criminosa, conforme explanado nos precedentes acima colacionados.

Bem como também salientado nos respectivos julgados, quando há reiteração delitiva, ou seja, quando o implicado é reincidente, preenche o requisito para a decretação da prisão preventiva. Neste tear, verifica-se que a maioria dos representados respondem a feitos criminais.

Portanto,
é de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também, autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os
meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita,
defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa de Prisão Preventiva.

D) DA PARTE DISPOSITIVA

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a
conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal
e, de importância para a conclusão das investigações,
ACOLHO a representação da autoridade policial
e o
parecer Ministerial encartado
, e, por consequência,
DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE:

[...]

14. Leandro
Antonio
Chibas Reyes

[...]

(
Excertos da d
ecisão que decretou a
prisão preventiva de
Leandro
Antonio
Chibas Reyes
, vista no ID
121048985
).
Destacamos

E
m relação à fundamentação da prisão cautelar, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, uma vez que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
conveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese, praticada pelo grupo, do qual, em tese, o paciente faz parte a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa, mormente por ele estar, supostamente, envolvido com organização criminosa.

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, é imperativo reconhecer que, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, não obstante
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leandro
Antonio
Chibas Reyes
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023